Tribunal: CARF
Processo: 11080.721488/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PARCELAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA PARCIAL DA DISCUSSÃO. CONHECIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO.
O pedido de desistência parcial feito pelo contribuinte em razão da inclusão de parte dos débitos em programa de parcelamento, implica na renúncia parcial da discussão administrativa.
Quando o sujeito passivo formaliza parcelamento do montante que entende devido, parcela incontroversa, não há óbice ao conhecimento das matérias que se relacionam ao excesso do crédito tributário, parcela controversa, que não foi oferecida em parcelamento pelo contribuinte, não implicando na desistência do recurso voluntário interposto, face à manutenção do interesse recursal no montante controvertido.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR AO ANO DE 2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO. NATUREZA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no 10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS AJUIZADOS PELOS PRODUTORES E DA EXISTÊNCIA DE LIMINARES OBSTANDO A RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO A FATOS IMPEDITIVOS.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo à ocorrência do fato gerador, devendo as provas já serem instruídas com a impugnação, ressalvadas as hipóteses legais que devem ser demonstradas.
Não havendo qualquer fator impeditivo, são devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação.
JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721488/2014-90
ACÓRDÃO
2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSINA ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PARCELAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA PARCIAL
DA
DISCUSSÃO.
CONHECIMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONTROVERTIDO.
O pedido de desistência parcial feito pelo contribuinte em razão da
inclusão de parte dos débitos em programa de parcelamento, implica na
renúncia parcial da discussão administrativa.
Quando o sujeito passivo formaliza parcelamento do montante que
entende devido, parcela incontroversa, não há óbice ao conhecimento das
matérias que se relacionam ao excesso do crédito tributário, parcela
controversa, que não foi oferecida em parcelamento pelo contribuinte, não
implicando na desistência do recurso voluntário interposto, face à
manutenção do interesse recursal no montante controvertido.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PRODUTOR RURAL. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR ANTERIOR AO ANO DE
2018. SUB-ROGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO. NATUREZA DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528, DE 1997.
CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
2
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 2018. PARECER PGFN
19.443/2021.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição
ao SENAR, não é possível com a utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob fundamento de
substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente
é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no
13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN). Processo SEI no
10951.106426/2021-13. Inclusão em lista de dispensa de contestar e
recorrer: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
“b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE
PROCESSOS JUDICIAIS AJUIZADOS PELOS PRODUTORES E DA EXISTÊNCIA
DE
LIMINARES
OBSTANDO
A
RETENÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO A
FATOS IMPEDITIVOS.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a existência de fato
impeditivo à ocorrência do fato gerador, devendo as provas já serem
instruídas com a impugnação, ressalvadas as hipóteses legais que devem
ser demonstradas.
Não havendo qualquer fator impeditivo, são devidas pelo produtor rural
pessoa física empregador e pelo segurado especial, as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação.
JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto aos pedidos de declaração de
inconstitucionalidade e apreciando integralmente a discussão sobre o SENAR e, em relação ao
FUNRURAL e RAT, apreciando apenas a alegação relacionada com os produtores rurais que
possuíam liminares judiciais; e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar do
lançamento as contribuições do SENAR do período 01/2010 a 12/2012.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 534/564 – Debcad
51.033.366-4; e e-fls. 584/614 – Debcad 51.033.367-2), com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 519/529), consubstanciada no Acórdão no
14-57.734 - 9a Turma da DRJ/RPO, de 08/04/2015, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
4
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Incumbe à autuada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo à
ocorrência do fato gerador, devendo a impugnação ser instruída com os
documentos em que se fundamentar.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à
incidência dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcads nso
51.033.366-4 e 51.033.367-2) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 31/33)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 01/04/2014 (e-fls. 205/206),
foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 21/03/2014 e levado à
ciência do sujeito passivo em 01/04/2014 (fl. 206), composto pelos Autos de
Infração (AI):

Debcad 51.033.366-4 destinado ao lançamento das contribuições
previdenciárias (inclusive alíquota RAT) devidas pelo produtor rural
pessoa física empregador e pelo segurado especial, incidentes sobre a
comercialização da sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 10.256/2001, cujo recolhimento
está a cargo da autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-
rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/91. O crédito tributário
lançado totaliza o valor de R$ 2.958.687,94 (dois milhões, novecentos e
cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de oficio.

Debcad 51.033.367-24 destinado ao lançamento da contribuição
destinada ao SENAR, devida pelo produtor rural pessoa física empregador
e pelo segurado especial, incidente sobre a comercialização da sua
produção, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição de
adquirente, em virtude da sub-rogação. O crédito tributário lançado
totaliza o valor de R$ 281.779,85 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos
e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), incluindo o valor
principal, juros e multa de ofício.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
5

Conforme Relatório Fiscal, o crédito lançado foi apurado com base nas
notas fiscais de entrada de mercadorias, não tendo sido realizado pela autuada –
que atua no ramo de beneficiamento de arroz –, o desconto das contribuições
devidas, as quais também não foram declaradas em GFIP.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 210/240), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A autuada apresentou impugnação tempestiva na qual alega que:

- Deixou de efetuar as retenções e recolhimentos na condição de sub-
rogada porque os produtores rurais possuíam decisões judiciais obstando tais
descontos. Cita, exemplificativamente, o caso do produtor Wilson Barufaldi e
afirma que não poderia ela, a autuada, arcar com o ônus dessas contribuições.

- O STF, no RE 363.852/MG, declarou a inconstitucionalidade das
contribuições lançadas e da sub-rogação. Discorre sobre os vícios de
inconstitucionalidade observados. Também não encontra amparo legal a retenção
da contribuição ao SENAR, vez que o Decreto no 790/93, não sendo lei em sentido
estrito, não poderia estabelecer tal obrigação, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade.

- Voltando à inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias, alega
que esta também foi reconhecida no RE 596.177/RS.

- Destaca que o artigo 62, parágrafo único, I, do Regimento Interno do CARF
impõe a aplicação das decisões proferidas pelo STF e que o tribunal administrativo
vem acompanhando a Suprema Corte nos julgamentos relacionados a matéria em
questão. Transcreve julgados.

- A seguir, ingressando no mérito das inconstitucionalidades arguidas, a
autuada apresenta os argumentos que entende caracterizar esse vício, fazendo
extenso arrazoado sobre a legislação correlata.

- Com base no artigo 43, parágrafo único, da Lei no 9.430/96, deve ser
afastada a incidência da SELIC sobre a multa de ofício aplicada.

Ao final, pugna pelo acolhimento do seu pleito, o cancelamento e
arquivamento das autuações ou, sucessivamente, ao menos a exclusão da
incidência da SELIC sobre a multa de ofício aplicada.

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
6
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Especialmente, requer a inexigibilidade e a inconstitucionalidade da retenção e
recolhimento das contribuições do FUNRURAL, RAT/SAT/GILRAT e SENAR.
Em posterior petição (e-fls. 639/651) diz juntar e colaciona alguns documentos
referente ao recolhimento de INSS pelos produtores empregadores – dizendo se tratar de
documentação por amostragem, diante de alegada dificuldade de acesso aos documentos junto
aos fornecedores. Pondera que seriam documentos sempre ao alcance da fiscalização. Alega que
os fornecedores com funcionários não estão sujeitos a novo recolhimento através da retenção do
FUNRURAL, RAT e SENAR, eis que contribuem diretamente para a previdência.
Na sequência, em outro ato posterior, consta que houve desistência parcial do
recurso voluntário, pois houve inclusão de débitos no PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA RURAL (PRR), instituído pela Lei no 13.606, de 2018, sendo que o montante não
parcelado retornou para julgamento (e-fl. 820).
Petição esclarece os valores mantidos em contencioso (e-fls. 692/694), relacionados
aos débitos do FUNRURAL e RAT dos produtores rurais que possuíam liminares judiciais, cujas
ordens judiciais determinavam o afastamento da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição
pelo recorrente (não poderia ter conduta diversa, para não desobedecer a ordem judicial).
Também, mantém discussão sobre a Contribuição ao SENAR (“Contribuições
Destinadas a Outras Entidades e Fundos”).
O quadro-resumo expositivo esclarece quais são os produtores rurais que possuíam
liminares judiciais que afastavam a obrigatoriedade de recolhimento/retenção:
CPF do
Participante
Nome do Participante
Processo
Data da
Decisão
399...-00
Dila Carvalho Amin
5000213-03.2010.4.04.7119
14/12/2011
020...-49
Enedino Martine
5050577-02.2011.4.04.7100
11/11/2011
121...-34
Astor Luiz Wallauer
5001215-59.2010.4.04.7102
21/07/2010
268...-20
Arnaldo Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
22/03/2011
801...-91
Fabiane Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11 11 2011
045...-34
Eldo Ari Karsburg
5001821-87.2010.4.04.7102
29/10/2010
268...-04
Delmar Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
19/05/2012
711...-49
Pedro Gustavo Carlomagno Carc 5010530-20.2010.4.04.7100
28/11/2011
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
7
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
O contribuinte apresentou memoriais idênticos para os processos julgados na
mesma sessão de julgamento (Processos nso 11080.720448/2017-73, 11080.720477/2017-35 e
11080.721488/2014-90), a despeito de alguma diferenciação entre eles, por exemplo, no Processo
no 11080.720477/2017-35 não há lançamento de SENAR, diversamente dos outros dois processos.
No memorial conjunto similar fala-se da desistência parcial por parcelamento parcial já
comentado alhures neste relatório.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 15/05/2015, e-fl. 532, protocolo
recursal em 10/06/2015, e-fls. 534 – Debcad 51.033.366-4; e e-fls. 584 – Debcad 51.033.367-2; e
despacho de encaminhamento, e-fl. 635), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
observado o parágrafo único do art. 5o do referido diploma legal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte, mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de
conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer
para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Consta nos autos afirmativa do interessado atestando que parcelou parcialmente os
créditos tributários em discussão, inclusive em significativa monta.
Houve desistência parcial do recurso voluntário, pois se aderiu ao PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR), instituído pela Lei no 13.606, de 2018. Retorna,
portanto, para julgamento apenas o não parcelado (e-fl. 820).
Petição esclarece os valores mantidos em contencioso (e-fls. 692/694), relacionados
aos débitos do FUNRURAL e RAT dos produtores rurais que possuíam liminares judiciais, cujas
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
8
ordens judiciais determinavam o afastamento da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição
pelo recorrente (não poderia ter conduta diversa, para não desobedecer a ordem judicial).
Também, mantém discussão sobre a Contribuição ao SENAR (“Contribuições
Destinadas a Outras Entidades e Fundos”).
O quadro-resumo expositivo esclarece quais são os produtores rurais que possuíam
liminares judiciais que afastavam a obrigatoriedade de recolhimento/retenção:
CPF do
Participante
Nome do Participante
Processo
Data da
Decisão
399...-00
Dila Carvalho Amin
5000213-03.2010.4.04.7119
14/12/2011
020...-49
Enedino Martine
5050577-02.2011.4.04.7100
11/11/2011
121...-34
Astor Luiz Wallauer
5001215-59.2010.4.04.7102
21/07/2010
268...-20
Arnaldo Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
22/03/2011
801...-91
Fabiane Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11 11 2011
045...-34
Eldo Ari Karsburg
5001821-87.2010.4.04.7102
29/10/2010
268...-04
Delmar Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
19/05/2012
711...-49
Pedro Gustavo Carlomagno Carc 5010530-20.2010.4.04.7100
28/11/2011
Lado outro, sendo o recurso parcialmente admitido, importante dizer que no
contencioso administrativo fiscal não se conhece debates sobre inconstitucionalidade de lei
tributária, sem prejuízo de se analisar a questão de aplicação ou não de determinado precedente
do STF ao caso em espécie. Dispõe a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário no limite dos créditos
tributários ainda controvertidos e sem debater inconstitucionalidades no sentido de ser
reconhecido em contencioso administrativo fiscal.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário para não analisar pedido
de declaração de inconstitucionalidade em contencioso administrativo e apreciar integralmente a
discussão sobre o SENAR e, em relação ao FUNRURAL e RAT, apreciar apenas a alegação
relacionada com os produtores rurais que possuíam liminares judiciais.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a lançamento de
ofício impugnado referente ao período 01/2010 a 12/2012.
Consta que o contribuinte desempenha atividades econômicas de beneficiamento e
industrialização de grãos, dentre outras, especialmente beneficiamento de arroz.
Consta que foi autuado (Debcads nso 51.033.366-4 e 51.033.367-2) como
“responsável” por dever de retenção e recolhimento de contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural do Segurado Especial e do Produtor Rural Pessoa Física
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
9
(Contribuições ao FUNRURAL, RAT e SENAR – Outras Entidades e Fundos), isto porque realizou
aquisições dos produtores.
A fiscalização reporta que a empresa é responsável pelo recolhimento, e se
submete como sub-rogada ao adquirir produção rural do segurado especial e do produtor rural
pessoa física, não tendo efetuado o desconto da contribuição previdenciária dos produtores rurais
segurado especial e produtor pessoa física, por isso se obrigando a exigência por sub-rogação.
Consta que as contribuições que deveriam ser retidas decorre da base tributável ser
a receita bruta da comercialização da produção do produtor rural segurado especial e do produtor
rural pessoa física, havendo a norma de retenção para o adquirente por sub-rogação.
A Base de Cálculo foi extraída do valor das notas fiscais dos produtores rurais
segurado especial e do produtor rural pessoa física, registrados nas notas fiscais de entrada de
mercadorias emitidas pelo adquirente.
Em posterior momento, houve parcelamento significativo do débito. O contribuinte
pretende discutir, doravante, exclusivamente o SENAR e, em relação ao FUNRURAL e RAT, apenas
o dever de não reter, não ser sub-rogada no que concerne aos produtores rurais (segurado
especial e produtor pessoa física) que possuíam liminares judiciais, cujas ordens judiciais
determinavam o afastamento da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição pelo
recorrente. Sustenta que, diante de ordem judicial, não poderia ter conduta diversa, para não
desobedecer ordem judicial.
Analiso, em capítulos. Primeiro, a questão do SENAR em aquisições internas dos
produtores segurado especial e produtor rural pessoa física. Ao final, se mantido o lançamento,
analiso a alegada vedação de juros sobre a multa.
- SENAR em aquisições internas
O contribuinte autuado em relação à contribuição ao SENAR, no período 01/2010 a
12/2012, considerando a indicação de norma de sub-rogação, com natureza de substituição
tributária, com base no art. 30, IV, da Lei no 8.212, em razão de aquisições da produção rural do
Segurado Especial e do Produtor Rural Pessoa Física, apresenta irresignação alegando que não é
válida a referida sub-rogação no período fiscalizado.
Muito bem. O assunto, em relação ao SENAR, foi objeto do PARECER PGFN no
19.443, de 2021, ocasião em que recebeu novos olhares e reposicionamentos, de modo que,
atualmente, compreende-se que, efetivamente, ao menos antes de 9 de janeiro de 2018, não é
possível exigir a exação por sub-rogação, substituição tributária com imputação de
responsabilidade, assistindo razão ao recorrente para afastar a tributação relativa ao SENAR no
caso em espécie.
Isto porque, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a
adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, não é possível com a
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
10
utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, sob
fundamento de substituição tributária, considerando que a substituição tributária somente é
válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Portanto, há um contexto de ausência de lastro normativo que autorize a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art.
128 do CTN). Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”).
É a inteligência do PARECER SEI No 19.443/2021/ME (PGFN) – Processo SEI no
10951.106426/2021-13 –, a qual inclui o assunto em lista de dispensa de contestar e de recorrer
da Procuradoria da Fazenda Nacional: art. 2o, VII, e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, “b”, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Demais disto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontra amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Logo, fatos geradores anteriores não estão sujeitos a norma de sub-rogação para o SENAR nas
aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais.
Deve imperar o racional do Parecer SEI no 19443/2021/ME e do item incluso em
Lista de Dispensa de Contestar e de Recorrer da PGFN lavrado o enunciado nestes termos:
1.45 - Contribuições Sociais
(...)
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19.443/2021/ME
Data de inclusão: 19/04/2023
O ponto é que o art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, em relação as aquisições de
produção rural de pessoa física produtora rural, não pode ser utilizado para fundamentar a
substituição tributária para a contribuição ao SENAR, pois tal substituição se restringe às
contribuições do art. 25 da Lei no 8.212, que são destinadas exclusivamente à Seguridade Social e
não abarca Terceiros. Este é o entendimento que se consolidou no STJ. A norma para substituição
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
11
em favor ao SENAR somente vai ser compreendida como válida e vigente a partir da Lei no 13.606,
de 9 de janeiro de 2018, que traz alterações ao sistema normativo.
O tema foi objeto de decisão unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na
forma do Acórdão CARF no 9202-011.145, de 29 de fevereiro de 2024.
Sendo assim, com razão o recorrente para afastar do lançamento as contribuições
destinadas ao financiamento do SENAR do período autuado 01/2010 a 12/2012.
- FUNRURAL e RAT em relação a produtores que possuíam liminares judiciais
O recorrente, neste capítulo, sustenta que não pode ter contra si lançado a exação
da sub-rogação, por substituição tributária, em relação aos casos nos quais estava impedido por
ordem judicial de reter e, consequentemente, de recolher. Isto porque, ordem judicial o impedia
de proceder com sub-rogação, tratando-se de impossibilidade de exercer conduta diversa da
emanada pelo Poder Judiciário, ainda que não sendo parte direta.
Em petição intermediária informa o parcelamento de parcela representativa do
lançamento do FUNRURAL e RAT, dando a entender que concorda ou, ao menos, aceita a norma
de sub-rogação em situação de normalidade.
As ações judiciais não são do autuado (adquirente), mas seriam dos próprios
contribuintes, isto é, dos produtores segurado especial e produtor rural pessoa física.
Observa-se no contencioso administrativo fiscal situações nas quais a ação judicial é
do próprio responsável (adquirente), ele ajuíza pretendendo não se submeter a sub-rogação e,
nestes casos, há entendimentos de que, mesmo havendo liminar autorizando a não retenção,
diante da ausência de um trânsito em julgado que lhe seja favorável, deve ocorrer o lançamento
de ofício para prevenir decadência. O adquirente assume o risco para a hipótese do insucesso na
decisão terminativa judicial, pois se obrigará ao cumprimento da legislação tributária. Aliás, é o
entendimento também esposado na Solução de Consulta Interna COSIT no 01, de 17 de janeiro de
2017, cuja ementa sintetiza:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida
por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado
contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista
no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a decadência, nos
termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da empresa adquirente de
produção rural.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 1991, arts. 25, I e II, e 30, IV e X.
e-Processo no10030.000260/0515-85
Lado outro, se a ação judicial é proposta pelo produtor segurado especial ou
produtor rural pessoa física (isto é, pelos contribuintes) e há liminar impedindo a incidência
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
12
tributária, então se entende que não deve o adquirente reter por sub-rogação, restando afastada
a norma de sub-rogação por impossibilidade de incidência em concreto, sob pena de violar ordem
judicial com efeitos vigentes no momento da aquisição, de modo que o adquirente não deve ser
autuado, pois lhe é vedado agir de forma diversa, ainda que não seja parte processual. Esse
entendimento é esposado em outro normativo interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
qual seja, na Solução de Consulta Interna COSIT no 01, de 15 de janeiro de 2013. Dela se extrai:

Trata a presente consulta interna formulada pela Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal
(Disit/SRRF/8aRF) sobre a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias sujeitas à sub-rogação, nos casos de reversão de medida
liminar/tutela antecipada concedida ao sub-rogado (produtor rural e segurado
especial).
(...)
19. Conclui-se que:

a) Existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a
retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
produção rural adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para
prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome
do produtor rural pessoa física ou segurado especial;

b) Cassada a medida liminar, e sendo favorável ao fisco a decisão:

b.1) na hipótese do item a, deverá ser feita a cobrança do crédito
tributário lançado, observado, com relação à multa de mora o disposto no §2o do
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996;

b.2) não tendo sido efetuado o lançamento para prevenir a
decadência, o produtor rural pessoa física ou o segurado especial ficam obrigados
ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da sua produção rural, considerando-se a data de vencimento
originária para o recolhimento da contribuição sub-rogada, observado o disposto
no §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, no que se refere à multa de mora;
(...).
Importante ser dito que este Egrégio Conselho editou o enunciado a seguir:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-
003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
13
De toda sorte, o enunciado sumular não é precedente ao caso em vergasta, pois
não se discute a norma de sub-rogação em si mesma, muito menos eventual constitucionalidade
ou inconstitucionalidade dela. Discute-se, isto sim, se havendo ações ajuizadas pelos próprios
produtores segurado especial e produtor rural pessoa física, com liminar obstando a incidência, se
o adquirente ainda se mantém com o dever de atender a norma de sub-rogação ou se ela, nessa
particularidade, não produz efeitos, pois o adquirente se vê impedido de exercer conduta diversa
da que consta na ordem judicial, estando impedida de reter.
Do ponto de vista probatório, a DRJ não acatou o pleito fundamentado nas ordens
judiciais, pois em relação ao produtor Wilson Barufaldi é prova seria insuficiente. No mais,
informou não haver provas em relação a outros produtores.
O recorrente, em impugnação, apresentou prova deficiente, embora alegasse ter
juntado poucos elementos diante da realização de uma amostragem.
Em recurso não adveio provas novas relacionadas com as decisões judiciais.
Posteriormente, adveio provas novas, já posteriores ao recurso, porém não
relacionadas as decisões judiciais.
Na ocasião da tratativa da desistência parcial, o recorrente apresenta em petição
quadro-resumo expositivo de quais são os produtores rurais que possuíam liminares judiciais que
impediam a obrigatoriedade de retenção/recolhimento:
CPF do
Participante
Nome do Participante
Processo
Data da
Decisão
399...-00
Dila Carvalho Amin
5000213-03.2010.4.04.7119
14/12/2011
020...-49
Enedino Martine
5050577-02.2011.4.04.7100
11/11/2011
121...-34
Astor Luiz Wallauer
5001215-59.2010.4.04.7102
21/07/2010
268...-20
Arnaldo Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
22/03/2011
801...-91
Fabiane Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11 11 2011
045...-34
Eldo Ari Karsburg
5001821-87.2010.4.04.7102
29/10/2010
268...-04
Delmar Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
19/05/2012
711...-49
Pedro Gustavo Carlomagno Carc 5010530-20.2010.4.04.7100
28/11/2011
Diz pretender a reforma da decisão recorrida apenas em relação a eles
(contribuintes com decisões judiciais, pois não poderia agir de forma diferente, não poderia reter).
Já não cita o produtor cuja análise da DRJ apontava para uma prova deficiente (Wilson Barufaldi).
Posteriormente ao recurso protocolado, apresentou petição intermediária juntando documentos,
porém não se cuida de documentação que se relacione com os produtores mencionados.
Muito bem. É ônus do contribuinte produzir provas nos próprios autos acerca de
suas alegações, ainda que a prova seja decisões judiciais e indique números de processos.
Ademais, a prova deve ser apresentada a tempo e modo, ressalvadas as hipóteses legais de
produção posterior que deve ser plenamente justificada. Neste sentido, diante da deficiência
probatória, ausente até o momento prova com suficiência que comprove o alegado, não observo
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
14
motivos para reformar a decisão da DRJ no particular, pois o contribuinte não demonstra o que
assevera. A decisão recorrida deve ser mantida no capítulo em específico.
Ora, na produção da prova não é suficiente a mera retórica, ou a exposição de um
sofisma; é necessário o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida fundamentação e
demonstração circunstanciada das conclusões que se extraem de documentos, de dados, de
decisões judiciais ou da escrita contábil e fiscal, a fim de demonstrar e expor o fato jurídico
constitutivo da situação de direito que se pretenda invocar. É necessário cotejar e expor
conclusões. No caso concreto, dentro da divisão do ônus da prova, coube ao recorrente
comprovar a sua alegação, dentro dos limites e prazos estabelecidos, porém não o fez. Lado outro,
não caberia corrigir deficiência probatória por meio de realização de diligências.
Adicionalmente, não cabe a este Colegiado proferir decisão sem liquidez,
afirmando, por exemplo, e por hipótese, que fosse excluído do lançamento os casos em que
houvesse efetiva decisão liminar judicial, a ser apresentada em fase de liquidação. Não é
pertinente o procedimento. Deveria o contribuinte ter apresentado e comprovado a sua
afirmação.
De mais a mais, apenas para argumentar e robustecer, em situação na qual não
comprovada a liminar impeditiva, com a norma de sub-rogação sendo válida e efetiva, passo a
apresentar a exposição a seguir.
A temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do produtor rural
pessoa física não é nova neste Colegiado, tampouco em minha relatoria, a teor do Acórdão CARF
no 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado este Relator assim exarou
em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
15
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
No
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
16
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
Doravante, não descuido do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após o voto do
Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição
Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a interpretação
que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer
a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei
no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em
sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores,
respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de
9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2023, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”, conforme
informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF.
Agora, em 06 de janeiro de 2025, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, deferiu
o seguinte, não se pronunciando sobre processos administrativos fiscais:

Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
17
Brasília, 6 de janeiro de 2025.

De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor
rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação
instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria
concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária
ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do
produtor rural pessoa física. Para os magistrados, a obrigação é exclusiva desses
produtores, não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação. Desse
modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a recolher a contribuição em
nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde
maio de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na
última sexta-feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado
reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição
à folha de salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda
deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a
prever a cobrança das contribuições sobre “a receita ou faturamento”, sem
qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-
rogação
da
contribuição.
Portanto,
os
adquirentes,
consumidores ou
consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue
no plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada
pelo STF. Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto,
pedir vista o destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário
físico, e a contagem de votos, reiniciada.
Votos

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-mas-proibe-
sub-rogacao-12122022
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
18

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar
Mendes, votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de
Frigoríficos (Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem
como a sub-rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco
votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
sub-rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão
da ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta
sexta-feira, Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja
constitucional, a obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos
ministros confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao
Funrural quanto no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua
mensagem, qual seja, a da importância do respeito dos precedentes qualificados
que visam a segurança jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da
própria administração pública”, diz.

Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circulou como “Apostas da Semana – 27 de março
de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual constou a
indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte resumo para
a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à
folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada
contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
19

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF
formaram placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião,
ficou entendido que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a
cooperativa não é obrigada a recolher a contribuição em nome do produtor rural
pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do
seu voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da
contribuição em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para
derrubar essa regra. Na quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa
questão e definir a tese.

Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido realizado o julgamento no dia 30/03/2023, o que se deu por
ordem da Sua Excelência a Ministra Presidente do Supremo, em determinação registrada no site
do STF em 29/03/2023.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE) tratando
de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212, que – por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se injustificável o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI
4.395), entendendo – ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o
Ministro Edson Fachin –, constitucional o art. 30, IV, da Lei no 8.212 que trata da sub-rogação.
Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o
inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.362.763, cuja ementa
foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART.
30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
20
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da
empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento
de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei n. 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na
qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei no 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa
física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
21
Lei no 8.540/92, atualizada até a Lei no 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da
vigência da Lei no 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, este Conselheiro se encontra vinculado por norma ministerial cogente
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da Súmula CARF no
150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Por conseguinte, diante de toda exposição, especialmente ausente provas de que
estava impedido por ordem judicial de reter e de se submeter a norma de sub-rogação, é caso de
não assistir razão ao recorrente no capítulo em análise.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Dos juros (taxa SELIC no lançamento de ofício) sobre multa punitiva
A despeito do não conhecimento acerca de inconstitucionalidades, observo que o
recorrente questiona, se vencido, os juros de mora aplicados, isto é, a taxa SELIC, incidindo sobre a
multa do lançamento de ofício. Ao fim e ao cabo, insurge-se contra os consectários legais.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação. Ora, os juros incidem, inclusive, sobre a multa. O próprio STJ decide, desde longa
data neste sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp no 1.129.990, REsp no
834.681).
Doutro lado, a Súmula CARF no 108 já assenta: “Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Quanto aos juros moratórios em si, eles são objeto de enunciado na forma da
Súmula CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa
de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei no
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
22
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei4, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Além disso, não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os
acréscimos legais face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato
administrativo de lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não
tem a autoridade fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta.
Deve agir obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.

4 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre
o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.359 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721488/2014-90
23
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço parcialmente do recurso,
deixando de analisar pedido de declaração de inconstitucionalidade, apreciando integralmente a
discussão sobre o SENAR e em relação ao FUNRURAL e RAT apreciando apenas a alegação
relacionada com os produtores rurais que possuíam liminares judiciais; e, no mérito, quanto a
parte conhecida, dou provimento parcial ao recurso para afastar do lançamento as contribuições
destinadas ao financiamento do SENAR do período autuado 01/2010 a 12/2012, reformando
parcialmente a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto aos
pedidos de declaração de inconstitucionalidade e apreciando integralmente a discussão sobre o
SENAR e, em relação ao FUNRURAL e RAT, apreciando apenas a alegação relacionada com os
produtores rurais que possuíam liminares judiciais; e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para
afastar do lançamento as contribuições do SENAR do período 01/2010 a 12/2012.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 851
DF CARF MF
Original